Tribunal: TJSP
Processo: 1014102-49.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
Questionada impossibilidade de prestação dos serviços na localidade. Existência de um bairro que não se confunde com loteamento fechado. Não acolhimento. Possibilidade de prestação de serviços pela autora confirmada por este E. Tribunal de Justiça (Apelação Cível n.o 1043318-65.2014.8.26.0506, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi). Equiparação a um loteamento fechado.

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
Questionada impossibilidade de prestação dos serviços na localidade. Existência de um bairro que não se confunde com loteamento fechado. Não acolhimento. Possibilidade de prestação de serviços pela autora confirmada por este E. Tribunal de Justiça (Apelação Cível n.o 1043318-65.2014.8.26.0506, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi). Equiparação a um loteamento fechado. Condomínio de lotes criado pela Lei no 13.465/17, hipótese em que o custeio dessa contribuição resulta dos atos constitutivos, como ocorre com as taxas exigidas pelos condomínios edilícios (art. 1358-A, par. 2o, do Código Civil), e não mais pelo ato de associação. Observância do art. 36-A e par. único da Lei no 6.766/79. Recurso repetitivo decidido pelo C. STJ, na situação, que produz efeitos até a vigência do ordenamento. Precedentes. Prescrição reconhecida em relação aos débitos vencidos até maio de 2017. Irrelevante discussão sobre o prazo aplicável. Débitos, até esse período, exigíveis apenas daqueles que efetivamente se associaram aos seus quadros. Precedentes.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014102-49.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SOCIEDADE AMIGOS DO CANADÁ 1-A, é apelado FERNANDO CARLOS DEL
ROSSO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014102-49.2020.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Sociedade Amigos do Canadá 1-A
Apelado: Fernando Carlos Del Rosso
Voto no 48.677
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
Questionada impossibilidade de prestação dos serviços na
localidade. Existência de um bairro que não se confunde com
loteamento fechado. Não acolhimento. Possibilidade de prestação
de serviços pela autora confirmada por este E. Tribunal de Justiça
(Apelação Cível n.o 1043318-65.2014.8.26.0506, Rel. Des.
Claudio Augusto Pedrassi). Equiparação a um loteamento
fechado. Condomínio de lotes criado pela Lei no 13.465/17,
hipótese em que o custeio dessa contribuição resulta dos atos
constitutivos, como ocorre com as taxas exigidas pelos
condomínios edilícios (art. 1358-A, par. 2o, do Código Civil), e
não mais pelo ato de associação. Observância do art. 36-A e par.
único da Lei no 6.766/79. Recurso repetitivo decidido pelo C. STJ,
na situação, que produz efeitos até a vigência do ordenamento.
Precedentes. Prescrição reconhecida em relação aos débitos
vencidos até maio de 2017. Irrelevante discussão sobre o prazo
aplicável. Débitos, até esse período, exigíveis apenas daqueles que
efetivamente se associaram aos seus quadros. Precedentes.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- Ação de cobrança julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 421/426, cujo relatório é adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Alex Ricardo dos Santos Tavares, para “a) reconhecer a pretensão de
cobrança das taxas associativas vencidas entre 10.02.2015 a 10.05.2017,
resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil; b) rejeitar o pedido quanto às demais taxas associativas,
resolvendo o mérito”.
Embargos de declaração acolhidos para o reconhecimento de
erro material (fls. 430).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recorre a autora, inconformada.
Sustenta, inicialmente, que não houve prescrição de parte da
pretensão deduzida, afirmando que se aplica o prazo do art. 206, par. 5, do
CPC. Depois, reclama a observância ao princípio que veda o enriquecimento
sem causa, buscando a condenação da parte demandada ao pagamento
integral dos valores inadimplidos (fls. 433/440).
O apelo foi respondido (fls. 450/476).
É o RELATÓRIO.
2.- Rejeita-se, por primeiro, o pedido para o afastamento liminar
da pretensão recursal. Embora se reclame a integral observância do decidido
em sede de recurso repetitivo, persiste o inconformismo sobre o alcance da
referida deliberação, o que autoriza o conhecimento do apelo.
Vencida essa questão, em parte, acolhe-se a apelação.
Com efeito.
Impugnou-se a possibilidade de prestação dos serviços na
localidade em que situado o imóvel do apelado. Para tanto, aludiu-se à
existência de um bairro, sendo certo que esse espaço não se confunde com
loteamento fechado.
Porém, em recente julgamento proferido por este E. Tribunal de
Justiça, considerou-se admissível que a apelante prestasse os serviços aos
imóveis situados em sua localização, considerando a existência de lei
municipal autorizando a regularização do local, cuja inconstitucionalidade, a
despeito de declarada judicialmente, produziu efeitos ex nunc, não
alcançando o loteamento em análise: “...como o condomínio estava
parcialmente fechado, de acordo com o requisito estabelecido no art. 1o
da LCM 2.462/2011, a regularização da referida gleba estava
devidamente autorizada” (Apelação Cível n.o 1043318-65.2014.8.26.0506,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi).
Baliza-se, outrossim, o inconformismo, pela possibilidade de
cobrança das taxas associativas. Diz-se, pelo recorrido, que não houve
associação aos quadros sociais da apelante, de modo que exigível a
observância da deliberação externada pelo C. STJ.
De fato, consoante se apura da planilha de fls. 27/29, promoveu-
se a cobrança de taxas vencidas desde o mês de maio de 2015. Entretanto,
naquela oportunidade apenas o ato de ingresso aos quadros associativos
possibilitava a exigibilidade dos valores, considerando que em sede de
recurso repetitivo o C. STJ ajustou a impossibilidade de cobrança do encargo
por parte dos moradores ou titulares que não tivessem anuído ao estatuto da
associação.
Por outro lado, não se mostra possível o emprego desse
raciocínio até a presente data, anotando-se que subsiste legislação própria ao
tema, com vigência em julho de 2017.
Em relação aos seus termos, o condomínio de lotes restou criado
pela Lei no 13.465/17, hipótese em que o custeio dessa contribuição resulta
dos atos constitutivos, como ocorre com as taxas exigidas pelos condomínios
edilícios (art. 1358-A, par. 2o, do Código Civil), e não mais pelo ato de
associação, conforme se observa do art. 36-A e parágrafo único da Lei no
6.766/79: “As atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários
de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou
empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos,
bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade
de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração,
conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando
à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade,
similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis”. E assim,
“a administração de imóveis na forma do caput deste artigo sujeita seus
titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos
constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a
consecução dos seus objetivos”.
Neste cenário, o recurso repetitivo decidido pelo C. STJ, na
situação, produz efeitos até a vigência desse ordenamento, havendo o que se
denomina de overriding, isto é, a superação parcial de um precedente
vinculativo, preservando-o apenas para as cobranças que lhe são anteriores,
por legislação superveniente. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
“ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Justiça gratuita. Deferimento
na sentença. Desnecessária reiteração. Cobrança de taxas associativas.
Destacado desinteresse na integração dos quadros associativos.
Desassociação admissível. Precedentes. Retirada, no entanto, que não
afasta o dever de contribuição das taxas. Condomínio de lotes criado
pela Lei no 13.465/17, hipótese em que o custeio dessa contribuição
resulta dos atos constitutivos, como ocorre com as taxas exigidas pelos
condomínios edilícios (art. 1358-A, par. 2o, do Código Civil), e não mais
pelo ato de associação. Observância do art. 36-A e par. único da Lei no
6.766/79. Recurso repetitivo decidido pelo C. STJ, na situação, que
produz efeitos até a vigência do ordenamento. Incidência do overriding.
Inicial, por sua vez, que reclama o pagamento a partir de abril de 2017.
Irretroatividade do ordenamento. Inexigibilidade das taxas vencidas até
10 de julho de 2017. Impugnação aos serviços. Questão interna corporis.
Precedentes. Incidência de juros, multa e de correção monetária.
Preservação. APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1001180-25.2019.8.26.0695,
de
minha
Relatoria).
E
ainda:
“ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Cobrança de taxas
associativas. Destacada ausência de filiação aos quadros associativos ao
tempo de vencimento das parcelas exigidas. Tema, na atualidade, que
não afasta o dever de contribuição das taxas. Condomínio de lotes criado
pela Lei no 13.465/17, hipótese em que o custeio dessa contribuição
resulta dos atos constitutivos, como ocorre com as taxas exigidas pelos
condomínios edilícios (art. 1358-A, par. 2o, do Código Civil), e não mais
pelo ato de associação. Observância do art. 36-A e par. único da Lei no
6.766/79. Recurso repetitivo decidido pelo C. STJ, na situação, que
produz efeitos até a vigência do ordenamento. Incidência do overriding.
Inicial, por sua vez, que reclama o pagamento a partir de junho de 2017.
Irretroatividade do ordenamento. Inexigibilidade das taxas vencidas até
10 de julho de 2017. APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação
Cível 1011934-81.2019.8.26.0127, de minha Relatoria).
Vislumbra-se, portanto, que o fundamento acima apresentado
alcança a situação tratada nos autos, validando-se a cobrança a partir da
vigência do mencionado ordenamento, ressaltando-se que “diante dos
fundamentos da causa, o magistrado pode motivar sua decisão em
fundamento legal diverso do indicado pela parte, considerando a
premissa iura novit curia, sem que se configure julgamento extra petita”
(AgInt no AREsp 1472974/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).
Para além desse enfoque, não prevalece a impugnação trazida
sobre os serviços efetivamente prestados. Inegavelmente, o assunto depende
da vontade da maioria dos membros, cuidando-se de temática interna
corporis, a qual se sujeita ao controle jurisdicional apenas em relação à sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
legalidade, sem qualquer referência ao mérito. Nesse sentido, aliás, o
entendimento desse Tribunal: “Cumpre registrar que os atos interna
corporis, praticados de acordo com a vontade da maioria dos sócios,
pelos órgãos competentes, não se sujeitam ao controle jurisdicional
quanto ao seu mérito (conveniência e oportunidade), mas apenas quanto
a sua legalidade” (Apelação no 003059996.2012.8.26.0002, Rel. Alexandre
Coelho).
Em suma, imprópria a discussão apresentada em relação aos
lapsos prescricionais. Mesmo que aplicado o prazo do art. 206, par. 5o, do
Código Civil, é inquestionável que os débitos vencidos até julho de 2017 não
podem ser cobrados, por falta de associação do proprietário. Sobre as
prestações que se venceram posteriormente, ajustada a cobrança formulada
pela recorrente, motivo pelo qual o apelo é parcialmente acolhido.
Por fim, acolhida parcialmente a pretensão inicial, os juros se
submetem ao disposto no art. 397, par. único, do Código Civil. A correção
monetária é própria às dívidas de valores, recompondo a perda inflacionária,
ao passo que a multa deriva do limite estabelecido no ordenamento vigente,
carreando-se ao cumprimento de sentença a efetivação apuração dos valores.
Reconhecida a sucumbência recíproca, necessária a partilha
igualitária das custas e despesas processuais, nos termos do art. 86 do CPC.
Os honorários devidos aos patronos da autora são devidos em 15% do valor
da condenação, ao passo que aos patronos do réu é garantido o pagamento de
honorários de 15% calculados sobre a pretensão material rejeitada.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Donegá Morandini
Relator